Tribunal: TJMT
Processo: 1012131-41.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012131-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), AP SANTA HELENA SERVICOS LTDA - CNPJ: 12.589.432/0001-69 (AGRAVANTE), SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CNPJ: 03.819.157/0001-31 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU LIMINARMENTE OS EMBARGOS A EXECUÇÃO INTERPOSTO NO BOJO DA EXECUÇÃO – MERO ERRO PROCEDIMENTAL - RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 914, § 1º, do CPC enuncia de forma expressa a forma exigida para o ajuizamento dos embargos à execução, qual seja, a distribuição de petição a ser autuada de forma apartada dos autos do processo principal de execução.

Não obstante, o manejo dos embargos à execução por meio de petição acostada nos mesmos autos do processo principal, em que pese não se harmonize com a regra de regência, consiste em mera irregularidade processual que não prejudica a finalidade buscada pelo devedor, ora recorrente.

Ademais, a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas possibilita o saneamento da irregularidade concernente na distribuição equivocada da petição inicial em destaque.

Assim, diante da aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e visando a efetiva prestação jurisdicional, de rigor o provimento do recurso da Executada para possibilitar que ela protocole os embargos à execução em autos apartados e por dependência ao processo de execução, nos termos do art. 914, § 1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AP SANTA HELENA SERVICOS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1015953-85.2017.8.11.0041, movida em seu desfavor por SESI - SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA, que rejeitou liminarmente os embargos a execução opostos no bojo da execução (ID 46135443-origem), determinando a retirada a visibilidade da movimentação, nos termos do artigo 32, §5º da Resolução TJ-MT/TP Nº 03/2018.

Em suas razões, anota a agravante que deve prevalecer a observância ao princípio da fungibilidade, consoante art. 277 do CPC, tendo em vista que a juntada dos embargos à execução por simples petição aos autos da execução é vício sanável.

Informa que opôs os embargos à execução em petição simples, contendo, todavia, menção expressa de cuidar de distribuição por dependência ao Processo nº 1015953-85.2017.8.11.0041.

Sustenta que o art. 288, do CPC, disciplina que “o juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, corrigirá o erro ou compensará a falta de distribuição”, sendo certo que o equívoco na distribuição poderia ter sido sanado inclusive de ofício.

Assevera que, antes de indeferir liminarmente os embargos à execução, o Magistrado a quo sequer possibilitou à Agravante que regularizasse o vício, contrariando os arts. 317 e 321, do CPC, bem como em ofensa ao princípio da primazia da resolução do mérito, estampado nos artigos 4º e 6º, do CPC.

Requer a concessão do efeito suspensivo sobre a decisão guerreada e, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada a fim de reconhecer que se trata de erro sanável, devendo para tanto ser determinada a intimação da Agravante para fazer a distribuição dos Embargos à Execução, na forma de ação autônoma.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 133247672).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 137263662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por SESI – SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA/DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO, em face de AP SANTA HELENA SERVIÇOS LTDA - ME, alegando ser credor do ora Executado na quantia de R$ 2.985,82 (dois mil novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), fundada em titulo executivo extrajudicial - Instrumento Particular de Contrato, sendo este crédito certo, líquido e exigível.

Requereu a citação da Executada, por AR, para que pague em 03 (três) dias a quantia de R$ 3.762,09 (três mil setecentos e sessenta e dois reais e nove centavos), atualizada monetariamente e acrescida dos juros legais e atualizada até a data do efetivo pagamento, bem como custas e despesas processuais e honorários de advogado (art. 827, CPC).

Citada por edital, a parte Requerida apresentou Embargos à Execução nos mesmos autos e dentro do prazo (ID 46135443 – origem).

Ocorre que o Juízo a quo, considerando que a executada opôs os embargos à execução em desacordo com o que estabelece o artigo 914, §1º, do CPC, como também não comprovou o preenchimento de um dos pressupostos indispensáveis a constituição e desenvolvimento válido do processo (recolhimento das custas e despesas processuais),
rejeitou liminarmente os embargos, determinando a retirada a visibilidade da movimentação, nos termos do artigo 32, §5º da Resolução TJ-MT/TP Nº 03/2018.

Irresignada, a parte Executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Como se vê, a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na avaliação da possibilidade de processamento dos embargos à execução ajuizados por meio de petição protocolada nos mesmos autos do processo de execução.

O art. 914, § 1º, do CPC enuncia, de forma expressa, a forma exigida para o ajuizamento dos embargos à execução, qual seja, a distribuição de petição a ser regularmente autuada em apenso aos autos do processo de execução.

O equívoco no modo do exercício dos atos processuais em geral enseja nulidade apenas se não for possível seu aproveitamento ou se gerar prejuízo evidente para as partes (art. 283 do CPC).

A parte recorrente propôs embargos à execução tempestivamente, tendo observado o prazo legal de 15 (quinze) dias fixado pelo art. 914 do CPC.

O protocolo da petição nos autos do processo principal de execução consiste em mera irregularidade que não prejudica a finalidade buscada pelo devedor, ora recorrente.

Assim, não se pode descurar da aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, cuja normatividade promove o aproveitamento dos atos processuais praticados.

A esse respeito, atente-se à doutrina de Rui Portanova:

“Assim, essa é a regra que vige no sistema processual brasileiro: os atos e termos processuais não dependem de forma determinada. Só quando a lei o exigir expressamente é que se pode pensar em anular ato processual por falta de forma. Ainda assim, eventual afronta à formalidade prevista em lei só acarretará nulidade se o ato não atingir sua finalidade com causação de prejuízo, pois reputam-se válidos os atos realizados de outro modo se atingiram a finalidade essencial.” (Princípios do Processo Civil, 3 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p. 130).

Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas, inclusive promanadas por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PROCESSAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO POR TEREM SIDO APRESENTADOS NOS MESMOS AUTOS DE EXECUÇÃO, EM OFENSA AO ART. 914, § 1º, DO CPC/2015. ACOLHIMENTO. ERRO ESCUSÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. BUSCA DA EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-PR, AI: 0016104-22.2018.8.16.0000, Relator: Des. Guilherme Freire de Barros Teixeira, 10ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/07/2018)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ERRO DE FORMA. POSSIBILIDADE DE SANAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. I. A protocolização dos embargos à execução nos autos da execução desatende ao regramento do artigo 914, § 1º, do Código de Processo Civil, porém encerra simples irregularidade que pode sanada mediante desentranhamento, distribuição por dependência e autuação em apartado. II. Erro de forma consistente na protocolização dos embargos à execução nos autos do processo de execução não pode ser considerado invencível, tendo em vista que pode ser superado por medidas corretivas de simples implementação, de maneira a atender ao princípio da sanabilidade consagrado nos artigos 282 e 283 do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e provido.” (TJ-DF, AI: 07150884120188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 13/03/2019, Publicado no DJE: 25/03/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROTOCOLADOS, TEMPESTIVAMENTE, NOS MESMOS AUTOS DA EXECUÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1º, DO CPC - DECISÃO QUE DETERMINOU QUE TAL PEÇA DEFENSIVA E SEUS ANEXOS SEJAM DESENTRANHADAS DA AÇÃO PRINCIPAL E DISTRIBUÍDAS POR DEPENDÊNCIA COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO, RECOLHENDO-SE AS TAXAS E CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO INICIAL - ERRO ESCUSÁVEL - ATO QUE ALCANÇOU A FINALIDADE PRETENDIDA - ART. 277, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. É cediço que o artigo 914, § 1º, do CPC, estabelece que os embargos à execução serão distribuídos por dependência, em autos separados, regra que, de fato, não foi observada no caso. Todavia, a oposição de Embargos à Execução nos mesmos autos da execução, notadamente no sistema PJE, configura erro escusável, quando não constatada a má-fé da parte embargante, nem prejuízo para o embargado, como na presente. Não é de se olvidar, ainda, que tal incidente foi apresentado tempestivamente. Aliás, preceitua o artigo 277, do CPC, que, deverá ser considerado válido o ato se, realizado de outro modo, alcançar a finalidade desejada.” (TJ-MT 10038737620218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2021)

Por essa razão, a pretensão recursal articulada pela recorrente mostra-se coerente com o entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência pátria. Isso porque a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas possibilita o saneamento da irregularidade concernente na distribuição equivocada da petição inicial em destaque.

Assim, diante da aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e visando a efetiva prestação jurisdicional,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da Executada para possibilitar que ela protocole os embargos à execução em autos apartados e por dependência ao processo de execução, nos termos do art. 914, § 1º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022